Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700831-30.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE LIMA SPINDOLA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JÚLIO CÉSAR DE LIMA SPINDOLA, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança cível impetrado em desfavor de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e OUTROS, que indeferiu o pedido liminar vindicado pela parte autora, ora agravante. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em formalismo excessivo e desconsiderou o conjunto probatório apresentado nos autos originários. Alega que o edital do certame autoriza expressamente, na hipótese de inexistência de renda formal, a apresentação de declaração substitutiva, documento este efetivamente apresentado, juntamente com declarações de sua esposa, carteira de trabalho sem registros, inscrição no CADÚNICO, ausência de declaração de imposto de renda e comprovação de despesas mensais do núcleo familiar. Defende que o simples fato de ter cursado medicina em instituição privada não autoriza a presunção de capacidade financeira, especialmente porque as mensalidades do curso não foram custeadas por recursos próprios, mas, em grande parte, por auxílio financeiro prestado por terceiro estranho à lide. Aduz que a aferição da hipossuficiência deve ocorrer à luz da renda familiar per capita atual, conforme estabelecido em lei e no edital, e não com base em presunções genéricas. Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, tanto em sede originária quanto recursal, ao argumento de estar caracterizada a probabilidade do direito, diante da suposta ilegalidade do ato administrativo e da decisão judicial que o chancelou, bem como o perigo de dano, uma vez que o processo seletivo encontra-se em fase avançada, com etapas submetidas a cronograma rígido, o que tornaria inócua eventual concessão da segurança apenas ao final do feito. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja assegurada a participação no certame, na condição de candidato hipossuficiente, em todas as etapas do processo seletivo, até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por JÚLIO CÉSAR DE LIMA SPINDOLA, buscando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar vindicado pela parte autora, ora agravante. Na origem, o agravante, médico recém-formado, participou do processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01-RM-1/SES/DF/2026, tendo requerido inscrição nas vagas reservadas a candidatos hipossuficientes, nos termos da Lei Distrital n. 6.741/2020, que assegura percentual de vagas a candidatos cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, desde que atendidos os requisitos objetivos previstos no edital. O pedido administrativo de enquadramento na condição de hipossuficiente foi indeferido pela banca organizadora, sob o fundamento de que o candidato não apresentou contracheques ou comprovantes formais de renda, advindo a impetração deste mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, visando garantir sua participação no certame na condição de “sub judice” até o julgamento final da ação. Ao apreciar o pedido liminar, o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela postulada, ao entendimento de que não estaria comprovada, em juízo de cognição sumária, a alegada hipossuficiência econômica. Para tanto, destacou que o impetrante se formou em instituição privada de ensino superior, cujo curso de medicina possui mensalidades elevadas, bem como o fato de ter optado pelo recolhimento das custas iniciais do mandado de segurança, circunstâncias que, segundo consignado na decisão, indicariam capacidade econômica incompatível com a condição de cotista destinada a candidatos hipossuficientes. Confira-se o inteiro teor da decisão recorrida (ID 261641772 – autos de origem): Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar que as autoridades coatoras garantam a participação do impetrante em todas as etapas do certame na condição de "sub judice", nas vagas destinadas aos hipossuficientes. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pelo impetrante. Com efeito, inexiste prova de que o impetrante conseguiu comprovar sua hipossuficiência socioeconômica a justificar sua inclusão como cotista destinada às vagas de hipossuficientes. Note-se que o edital exige comprovação de renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, todavia, o impetrante se formou em 2025 na Universidade de Rio Verde - UniRV, universidade privada cuja mensalidade inicial do curso de medicina está em R$ 5.185,31 (disponível em: www.unirv.edu.br/graduacao_curso.php?id=50). Além disso, instado a comprovar sua hipossuficiência para conseguir a gratuidade de justiça, optou pelo pagamento das custas iniciais deste processo no importe de R$ 170,27, tudo a demonstrar que possui capacidade socioeconômica. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. Diante do recolhimento das custas iniciais, dou o pedido de gratuidade de justiça por prejudicado. Anote-se. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. (grifos no original) Como se sabe, tanto a concessão de medida liminar em mandado de segurança quanto o deferimento de tutela antecipada recursal exigem prova pré-constituída robusta, apta a evidenciar, de plano, a probabilidade do direito alegado, o que não se confirma no caso concreto. A controvérsia reside na pretensão do agravante de concorrer às vagas reservadas a candidatos hipossuficientes, nos termos da Lei Distrital n. 6.741/2020 e do edital do certame, alegando preencher o critério objetivo relativo à renda familiar per capita. Todavia, a documentação apresentada, embora revele a inexistência de vínculo formal de emprego no momento da inscrição, não se mostra suficiente, por si só, para afastar as conclusões lançadas na decisão recorrida, especialmente diante dos elementos fáticos que fragilizam a alegada hipossuficiência econômica. Com efeito, destaca-se que o agravante é médico recém-formado, tendo concluído curso de medicina em instituição privada, cuja mensalidade ostentava valor elevado, circunstância que, embora não seja isoladamente determinante, constitui indicativo relevante a ser considerado no exame do quadro socioeconômico geral do candidato. Ademais, conforme consignado pelo Juízo de origem, quando instado a comprovar de forma mais consistente sua condição econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça, o agravante optou pelo recolhimento das custas processuais, comportamento que, embora não implique, automaticamente, capacidade financeira plena, também não se coaduna com a alegada situação de impossibilidade material extrema. Ressalte-se que o mandado de segurança exige demonstração clara, objetiva e incontroversa do direito alegado, não se prestando à dilação probatória ou à análise aprofundada de situações fáticas controvertidas. No caso, a aferição da renda familiar per capita e da real condição econômica do agravante demandaria exame minucioso de fatos e circunstâncias que extrapolam os estreitos limites cognitivos da via mandamental, evidenciando a ausência de prova pré-constituída suficiente para caracterizar o direito líquido e certo. A simples apresentação de declarações unilaterais, ainda que acompanhadas de alguns documentos complementares, não é bastante para infirmar, de plano, a conclusão administrativa e judicial quanto à ausência de enquadramento nos critérios de hipossuficiência. Nesse contexto, inexiste, em sede liminar, plausibilidade jurídica capaz de afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado, tampouco se revela teratológica ou manifestamente ilegal a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, que, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos, compatíveis com o exame prudencial próprio desta fase processual. De igual modo, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a intervenção excepcional desta instância. A manutenção do agravante fora da condição pretendida, até o julgamento do mérito do mandado de segurança, decorre da ausência de comprovação suficiente do atendimento aos requisitos legais e editalícios, não sendo possível, em sede recursal, substituir o Juízo de origem quando inexistente demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator